Tribunal: TJES
Processo: 5007292-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007292-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON RICARDO DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PLEITO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra o autor que foi contratado pela requerida na modalidade de designação temporária no período correspondente à 19/08/2009 até 09/12/2021 a fim de exercer as funções do cargo de agente socioeducativo. Alega que o período entre março de 2018 e 09/12/2021 encontra-se como não prescrito, sendo a base do pleito. O requerente, portanto, demanda em juízo o reconhecimento de nulidade dos contratos na modalidade temporária, tendo em vista as frequentes recontratações, a fim de que a pleiteada seja condenada no pagamento do FGTS do período não prescrito, a ser acrescido de juros e correção monetária.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, pois o vasto arcabouço probatório juntado aos autos não demonstra de forma inequívoca o direito pleiteado pela parte autora, tratando-se o caso de não cumprimento de seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso I). Nesse sentido, entendeu a decisão a quo: “[...] compulsando detidamente os autos, depreende-se, no caso em questão, que o autor prestou serviços para o requerido a título de designação temporária, entre 01/03/2018 a 01/03/2020 e 16/03/2020 a 10/12/2021, e que ambos os contratos ocorreram isoladamente, eis que há um intervalo de tempo entre os mesmos. O entendimento jurisprudencial é no sentido de serem vedadas prorrogações sucessivas dos contratos temporários, ou seja, deve haver ao menos duas prorrogações. No presente caso, todavia, observa-se que há somente dois contratos temporários firmados entre as partes, não havendo nenhuma comprovação nos autos de que houve prorrogações sucessivas a ensejar a descaracterização do requisito da temporariedade e excepcionalidade, não havendo que se falar, por conseguinte, em nulidade da referida contratação”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)